Tribunal: TJES
Processo: 5000465-68.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000465-68.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR RIGONI SOSSAI
RECORRIDO: MARCELO PETROCCHI RESENDE e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (id 384957).

Trata-se de situação em que as partes caíram em um golpe de terceiro (“Fausto”), o qual, tendo manipulado as partes, “mediou” a compra e venda do veículo dos Recorridos e, tendo recebido o dinheiro pago pelo Recorrente, desapareceu com a quantia paga.

Em sede inicial, o Recorrente requereu a entrega do carro ou a devolução da quantia paga. Em contestação, os Recorridos informam que não receberam qualquer quantia, pois o valor ficou retido com o terceiro “Fausto”, fraudador, que desapareceu.

Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença que deferiu o pedido contraposto por entender que, ao propor ação judicial, o Recorrente causou danos morais aos Recorridos, que não participaram do golpe.

Quanto ao deferimento do pedido contraposto, data venia, entendo pela reforma da sentença ora guerreada. Isso porque, tendo ambas as partes caído em um golpe de terceiro, ambos foram lesados, e mais lesado foi o Recorrente, que de fato efetuou o pagamento da quantia. Não há que se falar em danos morais pela simples propositura de ação judicial. Não houve grave dano à honra, à imagem dos Recorridos neste caso. Como dito anteriormente, ambas as partes foram lesadas, e seria ainda mais injusto incumbir o Recorrente a mais este ônus (pagamento de danos morais), para além dos prejuízos que já sofreu. Dessa forma, reformo a sentença ora guerreada para retirar os danos morais arbitrados, mantendo o restante da sentença na forma como lançada, por seus próprios fundamentos.

Por tais razões, conheço do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença ora guerreada para retirar os danos morais outrora arbitrados em sede de juízo de piso, mantendo o restante do julgado na forma como lançado, por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.